Tribunal: TJPA
Processo: 0001560-73.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001560-73.2012.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RITA ULIANA, VALDOMIR CIPRANDI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001560-73.2012.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: VALDOMIR CIPRANDI

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

EMBARGANTE: RITA ULIANA

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: EDVALDO CARIBE COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Valdomir Ciprandi e Rita Uliana contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento aos embargos anteriormente opostos pelo Banco do Estado do Pará S.A. Os embargantes alegam omissão na análise da tese de inovação recursal e requerem o restabelecimento da condenação dos embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a ocorrência de omissão na decisão embargada quanto à alegação de inovação recursal;
(ii) a adequação da distribuição do ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado afastou expressamente a tese de inovação recursal e analisou a questão sob a ótica do princípio da causalidade, inexistindo omissão.

5.

A prescrição intercorrente não caracteriza sucumbência do exequente, pois este não deu causa ao ajuizamento da demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

6.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja, por si só, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

7.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados é desnecessário, considerando o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
9. Embargos de declaração não constituem instrumento para revisão de mérito, exceto quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
10. O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais em hipóteses de prescrição intercorrente.
11. A oposição de embargos de declaração com propósito meramente protelatório pode ensejar a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, 85, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1835174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/11/2019; TJMS, AC 0839256-74.2018.8.12.0001, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, julgado em 13/08/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001560-73.2012.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: VALDOMIR CIPRANDI

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

EMBARGANTE: RITA ULIANA

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: EDVALDO CARIBE COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível, opostos por
VALDOMIR CIPRADINI
e
RITA ULIANA
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento aos embargos anteriormente opostos pelo Banco do Estado do Pará S.A.

O acordão embargado foi publicado com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e distribuiu os ônus sucumbenciais ao Banco do Estado do Pará S.A., recorrente nos presentes embargos. A parte embargante alegou omissão e erro material quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) a ocorrência de omissão ou erro material na decisão embargada em relação à fixação de honorários advocatícios;
(ii) a adequação da distribuição do ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.
Inexiste erro material ou omissão na decisão embargada quanto à análise da prescrição intercorrente, não se confundindo a discordância do embargante com os fundamentos adotados com os vícios previstos para esta via recursal.

5.
O princípio da causalidade prevalece em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, imputando os custos processuais à parte que deu causa à demanda.

6.
Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, é indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte que contribuiu para a instauração do processo.

7.
A aplicação do princípio da causalidade justifica a reforma parcial da decisão para afastar a condenação do Banco do Estado do Pará S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9. Embargos de declaração não constituem instrumento para revisão de mérito, exceto quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

10. O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais em situações onde não há vencedor e vencido definidos.

11. A prescrição intercorrente por ausência de bens localizados não afasta a aplicação do princípio da causalidade, nem transfere ao exequente a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, 85 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1835174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/11/2019; TJMS, AC 0839256-74.2018.8.12.0001, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, julgado em 13/08/2021”.

Os embargantes sustentam que o acórdão (PJe Id nº 23.846.399), ao acolher parcialmente embargos de declaração anteriores e afastar a sua condenação ao pagamento das custas e honorários, incorreu em omissão ao não analisar integralmente os argumentos apresentados nas contrarrazões.

Destacam que os embargados inovaram recursalmente ao só trazerem a tese do princípio da causalidade em embargos de declaração, e não na apelação, o que configuraria inadmissível inovação recursal e afrontaria os artigos 507 e 1.000 do Código de Processo Civil.

Nas palavras dos embargantes:
“Foi somente nos embargos de declaração que os embargados alegaram violação ao princípio da causalidade, configurando evidente e odiosa inovação recursal”.

Afirmam, ainda, que o acórdão embargado não analisou referida preliminar, o que comprometeria a clareza e completude do julgamento.

Diante do exposto,
requerem
:

·

o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes
, para que seja reformado o acórdão de ID nº 23846399, restabelecendo-se a condenação dos embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

·

caso não seja esse o entendimento, que seja realizado o prequestionamento
dos artigos
10, 141, 492, 507, 489, § 1º, IV, 1000, 1022 e 1026, § 2º, do CPC, bem como do artigo 422 do Código Civil
.

Contrarrazões (PJe Id nº 24.423.054).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém -PA, data registrada no sistema.

VOTO

PROCESSO Nº 0001560-73.2012.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: VALDOMIR CIPRANDI

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

EMBARGANTE: RITA ULIANA

ADVOGADO: MIGUEL SZAROAS NETO

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA: EDVALDO CARIBE COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos, adiantando, de plano,
não assistir razão ao embargante.

De início, é imperioso destacar o que já é de conhecimento geral: os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Isto significa que seu cabimento é restrito às hipóteses tipificadas pela lei.

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, passando a questão a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.

A legislação processual, por sua vez, é clara ao definir quando são cabíveis embargos de declaração:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
“.

Pois bem.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal, o que não é o caso dos autos.

Digo isso pois o acordão, reconheceu, logo em seu primeiro parágrafo, a presença dos pressupostos de admissibilidade dos embargos, afastando, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.

De mais a mais, destaca-se, por oportuno, que o erro material suscitado nos primeiros embargos,

poderia até mesmo ser corrigido de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do CPC, circunstância que, por si só, afasta a incidência, ao caso, de inovação recursal.

Rememoro que, inicialmente, este e. Turma manteve o

entendimento do Juízo
a quo
pelo reconhecimento da prescrição do título de crédito levada à execução pelo banco embargado, oportunidade em que majorou os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ora, para além de inexistir valor da condenação (parâmetro), não houve sucumbência, tendo em vista que com o reconhecimento da prescrição intercorrente não há que se falar em vencedor ou mesmo vencido.

À toda evidência, não houve ajuizamento indevido da execução, mas tão somente sua frustração, de forma que sob a ótica do entendimento adotado pelo col. STJ, em que pese tenha havido a decretação da prescrição intercorrente em decorrência da não satisfação integral do crédito, não se altera o fato de que os embargantes deram causa à propositura da demanda.

No ponto, entendo salutar transcrever parte específica do voto do eminente Ministro Raul Araújo quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.854.589:

“Com a devida vênia de entendimentos contrários, considera-se que deve mesmo prevalecer, em qualquer das hipóteses acima mencionadas, a orientação pretoriana que faz prevalecer o princípio da causalidade em caso de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente quando reconhecida em razão da não localização do devedor ou de bens do executado.

De fato, a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente , decretada diante do decurso de prazo ocorrido após tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução , apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. Desse modo, mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência , sob pena de indevidamente beneficiar duplamente a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

Além disso, é direito da parte exequente defender-se das alegações suscitadas pela parte contrária, no caso o executado, em exceção de pré-executividade , em embargos do devedor ou em outro petitório, assim como é seu direito recorrer das decisões que não lhe são favoráveis, tal como a que decreta a prescrição intercorrente a impedir o prosseguimento do feito executivo. Veja-se que há casos em que a oposição do exequente é fundada e deve ser levada em consideração pelo julgador.

Portanto, a resistência, por si só, ao pedido formulado pelo executado de reconhecimento da prescrição intercorrente ou a irresignação, por meio da interposição de recurso, contra a decisão que a decreta não tem o condão de afastar o princípio da causalidade na aplicação dos ônus sucumbenciais e abrir espaço para incidência apenas do princípio da sucumbência.

O que deve ser analisado, para fins de fixação da sucumbência, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente , não é a atitude do exequente diante da alegação de prescrição ou da decisão que a decreta - se resiste ou não -, mas sim a antecedente atitude do executado, que: em primeiro lugar, em razão de seu inadimplemento, ensejou a necessidade de se buscar o cumprimento do título executivo em sede judicial; e, em segundo lugar, não possibilitou a realização do crédito no âmbito do processo executivo, impedindo sua localização, ou de bens para penhora.

Assim, em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, quando a prescrição intercorrente ensejar a extinção da pretensão executiva, em razão das tentativas infrutíferas de localização do devedor ou de bens penhoráveis, será incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, sob pena de se beneficiar duplamente o devedor pela sua recalcitrância. Deverá, mesmo na hipótese de resistência do credor, ser aplicado o princípio da causalidade, no arbitramento dos ônus sucumbenciais.

Destarte, a causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente , não é a existência, ou não, de resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, gerando sua responsabilidade pela instauração do feito executório e, na sequência, pela sua própria extinção, diante da não localização do executado ou de seus bens”.
(STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023).

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025